Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-25.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc.
Verifica-se que após a interposição de recurso as partes formalizaram um acordo no ID n° 45434959, com pedido de desistência do recurso no ID n° 45306469.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487 do NCPC, com resolução do mérito, ocorrendo por óbvio a desistência do recurso também homologada neste momento.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator